Tribunal: TJSP
Processo: 1011549-88.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – "Cédula de Crédito" – Possibilidade da cobrança de capitalização dos juros, desde que pactuada – Art. 28, parágrafo 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04 – Cobrança de capitalização de juros devidamente contratada – Precedentes do STJ, em Recurso Repetitivo – Art. 1.036, do Novo Código de Processo Civil

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – "Cédula de Crédito" – Possibilidade da cobrança de capitalização dos juros, desde que pactuada – Art. 28, parágrafo 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04 – Cobrança de capitalização de juros devidamente contratada – Precedentes do STJ, em Recurso Repetitivo – Art. 1.036, do Novo Código de Processo Civil – Pagamento do valor mutuado que foi, desde a assinatura do contrato, ajustado em parcelas fixas – Inteligência das Súmulas 539 e 541, do STJ – Constitucionalidade do art. 5o, caput, da MP 2170 já proclamada pelo STF – "Tarifa de Cadastro" – Precedente do C. STJ em Recurso Repetitivo – Contrato firmado posteriormente à vigência da Resolução CMN 2.303/96 (30.04.2008) – Súmula 566, do STJ – Tema de n. 972, julgados sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C. STJ – Tema 958 do STJ – Registro de contrato comprovado nos autos – Configurada, todavia, abusividade da cobrança de tarifas de avaliação do bem, porque a instituição financeira não fez prova de que o serviço fora efetivamente especificado e prestado – Determinação de devolução do valor cobrado de forma simples, com os consectários legais – Recurso provido, em parte, para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011549-88.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HILTON
ANDRE SEVERO MESSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011549-88.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 38298
APEL. No: 1011549-88.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : HILTON ANDRÉ SEVERO MESSA (JUST GRAT)
APDO. : OMNI S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO “Cédula de Crédito” Possibilidade da cobrança
de capitalização dos juros, desde que pactuada Art. 28, parágrafo
1o, inciso I, da Lei no 10.931/04 Cobrança de capitalização de
juros devidamente contratada Precedentes do STJ, em Recurso
Repetitivo Art. 1.036, do Novo Código de Processo Civil
Pagamento do valor mutuado que foi, desde a assinatura do
contrato, ajustado em parcelas fixas Inteligência das Súmulas
539 e 541, do STJ Constitucionalidade do art. 5o, caput, da MP
2170 já proclamada pelo STF “Tarifa de Cadastro” Precedente
do C. STJ em Recurso Repetitivo
Contrato firmado
posteriormente à vigência da Resolução CMN 2.303/96
(30.04.2008) Súmula 566, do STJ Tema de n. 972, julgados
sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C. STJ Tema
958 do STJ Registro de contrato comprovado nos autos
Configurada, todavia, abusividade da cobrança de tarifas de
avaliação do bem, porque a instituição financeira não fez prova
de que o serviço fora efetivamente especificado e prestado
Determinação de devolução do valor cobrado de forma simples,
com os consectários legais Recurso provido, em parte, para esse
fim.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo c.c. consignação em pagamento ajuizada por Hilton
André Severo Messa contra Omni S/A. Crédito, Financiamento e Investimento,
cuja r.sentença de primeiro grau de fls. 124/129, de lavra do Magistrado
RODOLFO CÉSAR MILANO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, julgou improcedente a ação. Em razão da sucumbência,
condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 82,
parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida
ao autor.
Irresignado, apelou o autor, vencido, buscando reforma,
pedindo, preliminarmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
caso “sub judice”; insiste na ilegalidade da cobrança de taxas e/ou tarifas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011549-88.2017.8.26.0100 -Voto no
3
administrativas, pois abusivas e em afronta às disposições do Código de
Defesa do Consumidor; insiste na ilegalidade da cobrança de juros sobre juros,
o chamado anatocismo.
Recurso regularmente processado, com resposta da instituição
financeira (fls. 139/160), subiram os autos.
É o relatório.
De início, é entendimento harmônico a incidência das
disposições do Código de Defesa do Consumidor aos casos como o aqui
relatado, porque tipicamente de consumo a relação estabelecida entre o
correntista e a instituição financeira, inclusive porque tal entendimento foi
sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça: Súmula 297 - "O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
No mais, conforme se infere dos autos, o autor firmou
operação de crédito com a instituição financeira consubstanciada em Cédula
de Crédito Bancário Crédito Direito ao Consumidor com Alienação Fiduciária
em Garantia no 1.00814.0000075.12, objetivando o financiamento de veículo
(Fiat Palio; ano/modelo: 2002), no valor de R$ 12.000,00 (valor solicitado),
comprometendo-se ao pagamento de 48 prestações mensais de R$ 579,85,
cada uma, com cômputo de taxa de juros mensal de 3,500%, e anual de
51,107% e CET anual de 61,45% (fls. 30 e seguintes).
A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgando o REsp.
no 1.061.530/RS, decidiu, com repercussão geral da matéria (art. 543 “C”,
parágrafo 7o, do CPC), que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33),
conforme Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c/ art. 406, do CC/02; d) É admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011549-88.2017.8.26.0100 -Voto no
4
Embora a capitalização dos juros, consistente no cálculo de
juros sobre os juros já adicionados ao capital, em período inferior a um ano,
fosse admitida em casos expressamente previstos em lei, como nas cédulas
de crédito rural, industrial, comercial e, por força da Lei no 10.931/04, na cédula
de crédito bancário, objeto da presente demanda, ainda assim, o Colendo STJ
alterou a orientação, recentemente, quando do julgamento do Recurso
Repetitivo no 973.827/RS (2007/0179072-3), Relatora para acórdão, MINISTRA
MARIA ISABEL GALLOTTI, que passou a admitir a cobrança de capitalização
de juros em intervalo inferior ao anual, nos contratos bancários firmados após
31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000,
atualmente reeditada sob no 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada. E, para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil
revogado, admitiu a tese de que a contratação da capitalização de juros deve
ser clara, expressa, precisa e ostensiva, ou seja, as cláusulas devem ser
compreensíveis plenamente, ou, que a simples previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
No caso em tela, teve o autor-apelante inteiro conhecimento da
obrigação a ser assumida, inclusive o montante do financiamento, as taxas de
juros (3,500% ao mês e 51,107% ao ano fls. 30), o período de duração do
contrato (48X), o valor das parcelas previamente fixado (R$ 579,85), bem
como as regras da modalidade do financiamento, de modo que deve
prevalecer o princípio da 'pacta sunt servanda”.
Aliás, repito, o pagamento do valor mutuado foi, desde a
assinatura do contrato, ajustado em parcelas fixas (48X R$ 579,85). Por
conseguinte, não há que se alegar surpresa, conforme decidido no Recurso
Repetitivo no 973.827/RS, que serviu de respaldo para os fins do artigo 1.036,
do NCPC (art. 543-C revogado) em comento.
O Colendo STJ colocou uma pá de cal sobre a matéria, com a
edição de duas recentes Súmulas: Súmula 539: “É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011549-88.2017.8.26.0100 -Voto no
5
(MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).
E, posteriormente, a Súmula 541: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e
REsp 1.251.331).
Também não se há falar em inconstitucionalidade do art. 5o, da
MP 2170-36/2001, porque, em recente decisão tomada no Recurso
Extraordinário no 592.377-RS, redator do acórdão o Min. Teori Zavascki,
julgado em 04.02.2015, decidiu o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal
pela constitucionalidade do art. 5o, caput, da MP 2.170/01.
Conforme entendimento sufragado por meio do REsp. no
1.255.573, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, processo sob o rito
dos recursos repetitivos, foram fixadas as seguintes teses: “1. Nos contratos
bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência
da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as
partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e
de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais” (grifei).
No mesmo sentido, afina-se o teor da Súmula 566-STJ: “Nos
contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011549-88.2017.8.26.0100 -Voto no
6
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Desta feita, tendo em vista que o contrato foi firmado em
24.02.2012 (fls. 30), ou seja, posterior à vigência da Resolução CMN 2.303/96,
tem-se como legal a cobrança de “Tarifa de Cadastro” (R$ 350,00), eis que
ausente demonstração de anterior relacionamento entre as partes.
De outro lado, sedimentou o C. Superior Tribunal de Justiça
(Tema 958) as seguintes teses: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto” (STJ-2a Seção, RECURSO ESPECIAL No
1.578.553 SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018, DJe
6.12.2018).
Por conseguinte, considerando a análise pontual, denota-se
que a instituição financeira fez prova de que o serviço (registro de contrato
R$ 58,50) fora efetivamente prestado (consta registro do gravame junto ao
órgão de trânsito - fls. 34), de modo que legal a cobrança aqui em discussão.
O mesmo não se pode dizer com relação ao serviço de
avaliação do bem (R$ 100,00 fls. 30), porque a instituição financeira não fez
prova de que o serviço fora efetivamente prestado de modo que ilegal sua
cobrança.
Pelo exposto, dou provimento, em parte, ao recurso, para
declarar a ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011549-88.2017.8.26.0100 -Voto no
7
haver o recálculo das prestações e a devolução do valor indevidamente pago
e/ou compensação, de forma simples, com juros de mora desde a citação e
correção monetária desde o desembolso, mantido o critério sucumbencial
fixado em primeiro grau, já que o autor decaiu de parte mínima do pedido
(CPC, art. 86, parágrafo único).
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora